Tribunal: TJDFT
Processo: 0734545-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE PARCERIA VERBAL. RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. RESOLUÇÃO TJDFT No 23/2010. COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência suscitado pela Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal contra a decisão da Vara Cível de Planaltina que acolheu preliminar e declinou da competência por considerar que a ação versa sobre o reconhecimento e a extinção de sociedade, além da apuração de haveres.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber qual dos juízos é competente para o processamento e julgamento da ação de rescisão de contrato de parceria comercial verbal e restituição de valores supostamente investidos pelo autor.
III. Razões de decidir
3. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais é absoluta e se restringe ao rol taxativo previsto no art. 2o da Resolução TJDFT no 23/2010, editada com base no art. 17 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, que não inclui demandas meramente contratuais ou de cunho obrigacional.
4. A ampliação da competência funcional da vara especializada por interpretação extensiva ou analógica contraria a finalidade da especialização e esvazia o escopo da norma de regência.
5. No caso, o pedido formulado na demanda cinge-se à rescisão de parceria comercial verbal e ao ressarcimento de valores, devendo preponderar a competência residual da vara cível, conforme o art. 25 da Lei 11.697/2008.
IV. Dispositivo
6. Conflito de competência conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.697/2008, arts. 17 e 25; Resolução TJDFT no 23/2010, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCP 2013.00.2.023506-3, Rel. Des. João Egmont, 1a Câmara Cível, j. 25.11.2013; CCP 0708141-63.2021.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Câmara Cível, j. 05.07.2021; CCP 0714687-42.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 1a Câmara Cível, j. 22.10.2018.